Tribunal: TJDFT
Processo: 0742603-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TESE APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A executada/agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face de decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O juízo de origem concluiu pela regularidade do título e impossibilidade de rediscussão de temas já decididos, inclusive em segunda instância, sendo objeto de coisa julgada formal e material.
3. A agravante, em suas razões recursais, retoma a discussão de mérito do julgado fazendo um histórico do ocorrido e reiterando a sua tese apresentada no processo de referência (no 0709269-36.2022.8.07.0016). Ao final requer o provimento do recurso para reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
4. A agravada apresentou contrarrazões ID.52195879.
5. Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT é cabível o agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Todavia, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula 7). Portanto, o recurso merece ser conhecido.
6. A impugnação ao cumprimento de sentença é um instituto típico de defesa do executado no cumprimento de sentença, após a questão de direito material ter sido resolvida no processo de conhecimento (origem), e formada a coisa julgada formal e material.
7. Não se trata de oportunidade para rediscussão acerca do mérito da demanda, tanto é que o art. 525, § 1o, do CPC, estabelece o que pode ser alegado nesta fase processual, senão vejamos: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”
8. Na hipótese, entendo que a decisão objeto do recurso não merece reforma, pois conforme bem destacado pelo juízo de origem “não cabe discussões sobre temas já decididos”, objeto de condenação mantida pela instância revisora.
9. No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “Em impugnação ao cumprimento de sentença, não devem ser apreciadas alegações que não se encaixem nas hipóteses do art. 525, § 1o, do CPC/2015, ainda mais quando há clara tentativa de rediscutir o mérito da ação principal.” Acórdão 1435839, 07393557220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGO PROVIMENTO.
11. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.